Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-25.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707381-25.2019.8.07.0020 RECORRENTE: IRINEUDO FREIRES ALVES RECORRIDA: MARIA DO CARMO LIMA MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. RETENÇÃO DE VALORES PELO MANDATÁRIO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado da demanda, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo Juízo, uma vez que é atribuição do Juízo singular avaliar a suficiência da produção probatória para a formação do seu convencimento. 2. A regra prevista no art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo é necessário ter interesse. O interesse de agir se refere ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em tese, ao demandante. 2.1. De acordo com a teoria eclética atribuída a Enrico Tullio Liebman configura-se, em regra, a legitimidade ad causam aos sujeitos da relação jurídica processual desde que tenha alguma relação aferível, a priori, com a relação jurídica de direito substancial em exame. 3. A ação judicial fundada em direito pessoal deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu, nos termos da regra prevista no art. 46 do CPC, no presente caso em composição com a norma estampada no art. 72 do Código Civil. 4. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o direito subjetivo se mostra exigível pelo titular da posição jurídica ativa, ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. Assim, a prescrição não extingue a pretensão, ao contrário do que fez constar a redação do art. 189 do Código Civil. Em verdade, a prescrição paralisa a pretensão, sem fulminá-la. Configura matéria suscitável por intermédio da resposta defensiva tratada como exceção substancial. 4.1. Na hipótese de cobrança de dívida líquida, constante em instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 5. A análise do mérito se refere à hipótese de retenção, pelo advogado, de valores obtidos em demandas judiciais como pagamento dos honorários de advogado ajustados, sem prévio ajuste negocial ou autorização do mandante. 6. A retenção dos valores devidos à demandante deve ser vista como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado em nosso ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal. 6.1. Convém destacar, aliás, que o art. 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB prevê que “a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento”. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, inciso I, do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, ao argumento de que a negativa de produção da prova oral teria ensejado violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que teria se desincumbido do ônus probatório, tendo ocorrido erro na valoração das provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido: “O apelante Irineudo Freires Alves alega ter havido cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem julgou o pedido antecipadamente, deixando de atender ao requerimento de produção de prova testemunhal. Isso não obstante, por se tratar de matéria que pode ser provada por documentos e, no caso de ser a prova juntada suficiente para que o julgador formule seu juízo de convencimento, não existe espaço para cogitar-se em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao julgar antecipadamente a controvérsia, o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento (Id. 39524636)” (ID 45054165). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que diz respeito à condução da produção de provas (...), sabe-se que, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, cabe ao juiz, destinatário da prova, a apreciação da adequação da produção probatória ao caso dos autos” (REsp 1.812.922/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 22/4/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.903.083/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 11/4/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). O apelo também não deve seguir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 5o inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, uma vez que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027